Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. LAUDO PARTICULAR. DISCREPÂNCIA DE COTAÇÃO. DÚVIDA. NOVA AVALIAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para elaboração do laudo de avaliação, o oficial de justiça observará o disposto no art. 872 do Código de Processo Civil, devendo descrever o imóvel avaliado, apontado suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo.
2. Nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil, excepcionalmente, é admitida nova avaliação quando: (i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; (iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3. Na hipótese, o Agravante apresentou elementos de prova em relação ao que alega, demonstrando a discrepância de cotação referente ao imóvel penhorado, suscitando dúvida quanto ao seu real valor de mercado, sendo estabelecida situação excepcional que evidencia a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.